Tribunal: TJDFT
Processo: 0009181-15.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-06-21

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009181-15.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 35333952, a Contadoria Judicial anexou os cálculos quanto aos honorários da execução. O DF quedou-se inerte (ID: 36207562). O SINDIRETA, no ID: 35693651, concordou com os valores apurados e pugnou pela expedição da devida ordem de pagamento. Passo a decidir. Ante a ausência de divergência entre o credor e o devedor acerca dos cálculos de ID: 35333952, a sua homologação é media que se impõe. Homologo os cálculos judiciais de ID: 35333952, referentes aos honorários à execução devidos a M DE OLIVEIRA ADVOGADOS E ASSOCIADOS. Determino a expedição de precatório em favor da sociedade de advogados. No ponto, destaco o contido na decisão de ID: 26006436: "A sistemática de pagamento, no presente feito, observa o disposto na Lei local n. 3.624/2005, ex vi do julgamento definitivo proferido nos EE n. 2007.00.2.015464-8 e das decisões de ID: 19103458 e 20698425". Brasília, 14 de junho de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador